Tribunal: STJ
Processo: 5010548-10.2024.4.04.0000
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-11-26

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 205585 - RS (2024/0379182-8)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: RODRIGO RIGON RODRIGUES
ADVOGADOS
: CÉSAR CASTELLUCCI LIMA - SC022369
FRANCIELEN ESTEFANI - PR085485
DIOGO JARDEL BOFF - RS0075765
PEDRO FRANCISCO FERNANDES POMNITZ - RS0095700
NATÁLIA REGINA DE OLIVEIRA - SC058452
JHENIFFER LUANA ZAMBELLI CASTELLUCCI LIMA -
SC056611B
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL.
INGRESSO

POLICIAL EM PROPRIEDADE RURAL. FUNDADAS RAZÕES. LICITUDE.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento ao recurso ordinário
em
, no qual se alegava nulidade do ingresso policial em propriedade rural.
habeas corpus
2. A defesa sustenta que: (i) a Polícia Federal buscou informações junto à Polícia Militar, e
não o contrário; (ii) a comunicação do acidente e a desmontagem da aeronave ocorreram
dentro do prazo legal; (iii) não havia investigação prévia da "Operação Manifest"; e (iv) o
último voo possuía plano de voo regularmente registrado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o ingresso policial na propriedade rural foi
realizado com base em fundadas razões que justificassem a mitigação da garantia
constitucional da inviolabilidade de domicílio.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA52578918 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 24/11/2025 21:26:23
Publicação no DJEN/CNJ de 27/11/2025. Código de Controle do Documento: 8da57627-724d-40ee-a60d-eebe2afaa976

4. A troca de informações entre órgãos policiais, independentemente de quem tomou a
iniciativa do contato, integra o regular exercício da atividade de persecução penal e não
afeta a licitude do ingresso policial.
5. A existência de prazo legal para comunicação formal à ANAC não exclui o dever
imediato de comunicação às autoridades policiais quando há indícios de envolvimento da
aeronave em atividade criminosa.
6. A desmontagem da aeronave por particulares, sem prévia comunicação às autoridades
competentes, em contexto de pouso emergencial suspeito, constitui elemento objetivo que
reforça a necessidade de verificação policial.
7. As fundadas razões para o ingresso policial não pressupõem investigação anterior
formalizada, podendo surgir de informações obtidas em tempo real, como ocorreu no caso
concreto.
8. O conjunto de elementos objetivos, como o pouso emergencial, a desmontagem da
aeronave sem comunicação às autoridades e a suspeita de envolvimento com tráfico
internacional de drogas, forneceu justa causa para o ingresso policial, em conformidade
com o entendimento do STF no RE no 603.616/RO.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento:
1. O ingresso policial em propriedade rural é lícito quando há fundadas razões devidamente
justificadas, mesmo na ausência de investigação prévia formalizada.
2. A troca de informações entre órgãos policiais, independentemente da origem formal do
contato, integra o regular exercício da atividade de persecução penal.
3. A desmontagem de aeronave em contexto de pouso emergencial suspeito, sem
comunicação às autoridades competentes, constitui elemento objetivo que justifica a
diligência policial.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
o, XI.
art. 5
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 603.616/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes,
Plenário, julgado em 05.11.2015; STJ, AgRg nos EDcl no HC 811.043/SP, Rel. Min.
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 17.03.2023; STJ, AgRg no HC
748.298/MG, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, julgado em 30.03.2023.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do
13/11/2025
19/11/2025,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
24 de novembro de 2025

Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA52578918 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 24/11/2025 21:26:23
Publicação no DJEN/CNJ de 27/11/2025. Código de Controle do Documento: 8da57627-724d-40ee-a60d-eebe2afaa976

AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 205585 - RS (2024/0379182-8)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: RODRIGO RIGON RODRIGUES
ADVOGADOS
: CÉSAR CASTELLUCCI LIMA - SC022369
FRANCIELEN ESTEFANI - PR085485
DIOGO JARDEL BOFF - RS0075765
PEDRO FRANCISCO FERNANDES POMNITZ - RS0095700
NATÁLIA REGINA DE OLIVEIRA - SC058452
JHENIFFER LUANA ZAMBELLI CASTELLUCCI LIMA -
SC056611B
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL.
INGRESSO

POLICIAL EM PROPRIEDADE RURAL. FUNDADAS RAZÕES. LICITUDE.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento ao recurso ordinário
em
, no qual se alegava nulidade do ingresso policial em propriedade rural.
habeas corpus
2. A defesa sustenta que: (i) a Polícia Federal buscou informações junto à Polícia Militar, e
não o contrário; (ii) a comunicação do acidente e a desmontagem da aeronave ocorreram
dentro do prazo legal; (iii) não havia investigação prévia da "Operação Manifest"; e (iv) o
último voo possuía plano de voo regularmente registrado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA52150824 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/11/2025 19:33:14
Código de Controle do Documento: e168a635-51cf-4be6-a55f-be175a1918cd

3. A questão em discussão consiste em saber se o ingresso policial na propriedade rural foi
realizado com base em fundadas razões que justificassem a mitigação da garantia
constitucional da inviolabilidade de domicílio.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A troca de informações entre órgãos policiais, independentemente de quem tomou a
iniciativa do contato, integra o regular exercício da atividade de persecução penal e não
afeta a licitude do ingresso policial.
5. A existência de prazo legal para comunicação formal à ANAC não exclui o dever
imediato de comunicação às autoridades policiais quando há indícios de envolvimento da
aeronave em atividade criminosa.
6. A desmontagem da aeronave por particulares, sem prévia comunicação às autoridades
competentes, em contexto de pouso emergencial suspeito, constitui elemento objetivo que
reforça a necessidade de verificação policial.
7. As fundadas razões para o ingresso policial não pressupõem investigação anterior
formalizada, podendo surgir de informações obtidas em tempo real, como ocorreu no caso
concreto.
8. O conjunto de elementos objetivos, como o pouso emergencial, a desmontagem da
aeronave sem comunicação às autoridades e a suspeita de envolvimento com tráfico
internacional de drogas, forneceu justa causa para o ingresso policial, em conformidade
com o entendimento do STF no RE no 603.616/RO.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento:
1. O ingresso policial em propriedade rural é lícito quando há fundadas razões devidamente
justificadas, mesmo na ausência de investigação prévia formalizada.
2. A troca de informações entre órgãos policiais, independentemente da origem formal do
contato, integra o regular exercício da atividade de persecução penal.
Documento eletrônico VDA52150824 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/11/2025 19:33:14
Código de Controle do Documento: e168a635-51cf-4be6-a55f-be175a1918cd

3. A desmontagem de aeronave em contexto de pouso emergencial suspeito, sem
comunicação às autoridades competentes, constitui elemento objetivo que justifica a
diligência policial.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
o, XI.
art. 5
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 603.616/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes,
Plenário, julgado em 05.11.2015; STJ, AgRg nos EDcl no HC 811.043/SP, Rel. Min.
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 17.03.2023; STJ, AgRg no HC
748.298/MG, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, julgado em 30.03.2023.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por RODRIGO RIGON RODRIGUES
em face de decisão proferida, às fls. 284/288, que negou provimento ao recurso ordinário
em
.
habeas corpus
Nas razões do agravo, às fls. 295/298, a defesa insiste na tese de nulidade
absoluta do ingresso policial na propriedade rural, alegando, em síntese, que: (i) foi a
Polícia Federal quem procurou a Polícia Militar, e não o contrário; (ii) a comunicação do
acidente e a desmontagem da aeronave ocorreram dentro do prazo legal; (iii) não havia
investigação prévia da "Operação Manifest"; (iv) o último voo possuía plano de voo
regularmente registrado.
Ao manter a decisão agravada por seus próprios e jurídicos fundamentos,
submeto o agravo regimental à apreciação da Quinta Turma.
É o relatório.
VOTO
Presentes os requisitos legais, conheço do agravo regimental.
Em que pesem os argumentos contidos nas razões recursais, o agravo não
comporta provimento, porquanto a parte agravante não trouxe argumentos capazes de
ensejar a alteração do entendimento firmado por ocasião da decisão monocrática, que deve
ser mantida, máxime porque embasada em julgados desta Corte Superior de Justiça.
Documento eletrônico VDA52150824 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/11/2025 19:33:14
Código de Controle do Documento: e168a635-51cf-4be6-a55f-be175a1918cd

A decisão agravada examinou detidamente as circunstâncias fáticas que
envolveram o ingresso policial na propriedade rural, à luz da jurisprudência consolidada do
Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE no 603.616/RO (Tema 280 de Repercussão
Geral) e da orientação pacífica desta Corte Superior.
Os argumentos trazidos pela defesa no agravo regimental não têm o condão de
modificar a conclusão alcançada na decisão monocrática, pelos fundamentos que passo a
expor.
A defesa pretende desqualificar as fundadas razões sob o argumento de que teria
sido a Polícia Federal quem buscou informações junto à Polícia Militar, e não o inverso.
Tal argumentação, contudo, revela-se irrelevante para a análise da licitude do
ingresso policial. O que importa para configurar as fundadas razões não é a origem formal
da comunicação entre as forças policiais, mas sim o conjunto de elementos objetivos que,
no momento da diligência, indicavam a ocorrência de ilícito penal.
A troca de informações entre órgãos policiais, independentemente de quem
tomou a iniciativa do contato, integra o regular exercício da atividade de persecução penal.
A Polícia Federal, ao tomar conhecimento de um pouso emergencial de aeronave bimotor
em propriedade rural, agiu corretamente ao buscar informações complementares junto à
Polícia Militar que havia atendido inicialmente a ocorrência.
O fato relevante é que, quando do ingresso em
havia suspeita
28/12/2020,
concreta de envolvimento da aeronave com tráfico internacional de drogas, conforme
restou demonstrado nos autos.
A defesa alega que a comunicação do incidente aéreo e a desmontagem da
aeronave estavam dentro da legalidade, citando o prazo de 20 dias previsto no RBAC 91.
Novamente, o argumento não se mostra apto a afastar as fundadas razões que
justificaram o ingresso policial.
Primeiro, porque a existência de prazo legal para comunicação formal à ANAC
não exclui o dever imediato de comunicação às autoridades policiais quando há indícios de
envolvimento da aeronave em atividade criminosa.
Segundo, porque a desmontagem da aeronave por particulares, ainda que
tecnicamente necessária para transporte, quando realizada sem prévia comunicação às
autoridades competentes em contexto de pouso emergencial suspeito, constitui elemento
objetivo que reforça a necessidade de verificação policial.
Documento eletrônico VDA52150824 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/11/2025 19:33:14
Código de Controle do Documento: e168a635-51cf-4be6-a55f-be175a1918cd

Terceiro, e mais importante, a questão não é se os atos eram formalmente lícitos
segundo a regulamentação aeronáutica, mas sim se o conjunto de circunstâncias fornecia
fundadas razões para o ingresso policial. E a resposta é inequivocamente positiva.
A defesa sustenta que o incidente com a aeronave ensejou a "Operação
Manifest", e não o contrário, argumentando que não havia investigação prévia.
Tal circunstância, todavia, não afasta a licitude do ingresso policial. Ao
contrário, demonstra que o episódio envolvendo a aeronave foi grave o suficiente para
deflagrar uma operação policial de maior envergadura voltada à investigação de associação
criminosa para tráfico internacional de drogas.
A ausência de investigação prévia específica não impede que autoridades
policiais, diante de elementos concretos e objetivos surgidos no curso de suas atividades,
procedam às diligências necessárias para apuração de possível crime em flagrante.
As fundadas razões não pressupõem a existência de investigação anterior
formalizada. Elas podem surgir de informações obtidas em tempo real, como efetivamente
ocorreu no caso concreto.
A alegação de que o último voo possuía plano de voo regularmente registrado
também não elide as fundadas razões para o ingresso.
A existência de plano de voo anterior não afasta a suspeita quanto ao pouso
emergencial ocorrido em
na propriedade rural do agravante, nem quanto às
21/12/2020
circunstâncias que se seguiram, especialmente a desmontagem da aeronave sem
comunicação às autoridades.
Conforme consignado na decisão agravada, o contexto fático evidencia a
presença inequívoca de fundadas razões para o ingresso policial, quais sejam:
a) Pouso emergencial de aeronave bimotor em propriedade rural em 21/12/2020;
b) Registro inicial pela Brigada Militar como "fato atípico", mas com posterior
surgimento de elementos indicativos de possível envolvimento com tráfico internacional de
drogas;
c) Comunicação entre as forças policiais sobre a suspeita de envolvimento da
aeronave com atividade criminosa;
d) Localização, no momento do ingresso policial (28/12/2020), de quatro
indivíduos procedendo à desmontagem da aeronave, sem comunicação prévia às
autoridades competentes;
Documento eletrônico VDA52150824 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/11/2025 19:33:14
Código de Controle do Documento: e168a635-51cf-4be6-a55f-be175a1918cd

e) Ausência de comunicação imediata do incidente aéreo às autoridades
policiais, em contexto de pouso emergencial;
f) Comportamento dos envolvidos, que realizavam a desmontagem da aeronave
de forma não comunicada, configurando situação indicativa de possível tentativa de
ocultação.
O conjunto desses elementos concretos e objetivos fornecia aos agentes policiais
justa causa para o ingresso na propriedade, não se tratando de mera "desconfiança
genérica", mas de fundadas razões devidamente justificadas, em conformidade com o
entendimento do Supremo Tribunal Federal no RE no 603.616/RO.
A decisão agravada encontra-se em perfeita consonância com a jurisprudência
consolidada desta Quinta Turma e do Superior Tribunal de Justiça.
Como bem assentado no julgamento do AgRg nos EDcl no HC n. 811.043/SP,
Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, "não é possível albergar o pleito de
reconhecimento de ilicitude da abordagem policial e da busca domiciliar, uma vez que as
circunstâncias antecedentes forneceram aos agentes elementos suficientes para justificar a
adoção das medidas, tendo em vista a situação flagrancial visível."
Igualmente, no AgRg no HC n. 748.298/MG, Rel. Min. Antonio Saldanha
Palheiro, esta Corte reconheceu a licitude do ingresso policial quando há "situação
emergencial que inviabilizaria o prévio requerimento de mandado judicial, evidenciando-se
a existência de razões suficientes para mitigar a garantia constitucional da inviolabilidade
de domicílio."
No caso dos autos, as circunstâncias eram ainda mais eloquentes: aeronave em
desmontagem, sem comunicação às autoridades, após pouso emergencial suspeito, com
elementos indicativos de possível envolvimento com tráfico internacional de drogas.
Por fim, registro que o
é via inadequada para o revolvimento
habeas corpus
fático-probatório.
Assim, a matéria restou devidamente debatida na decisão recorrida, claro, nos
limites da via eleita, de forma que não há falar em possível reversão do antes julgado.
Por fim, destaque-se que, no presente agravo regimental, não se aduziu qualquer
argumento apto a ensejar a alteração da decisão ora agravada, devendo ser mantida por
seus próprios fundamentos. Acerca do tema: AgRg no HC n. 804.533/PE, Quinta Turma,
Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de
e AgRg no HC n. 659.003/SP,
17/3/2023;
Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de 30/3/2023.
Documento eletrônico VDA52150824 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/11/2025 19:33:14
Código de Controle do Documento: e168a635-51cf-4be6-a55f-be175a1918cd

Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA52150824 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/11/2025 19:33:14
Código de Controle do Documento: e168a635-51cf-4be6-a55f-be175a1918cd

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no RHC 205.585 / RS
Número Registro: 2024/0379182-8
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
50000593520214047107 50014871820224047107 50105481020244040000
Sessão Virtual de
a
13/11/2025
19/11/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. MÁRIO FERREIRA LEITE

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : RODRIGO RIGON RODRIGUES
ADVOGADOS
: CÉSAR CASTELLUCCI LIMA - SC022369
FRANCIELEN ESTEFANI - PR085485
DIOGO JARDEL BOFF - RS0075765
PEDRO FRANCISCO FERNANDES POMNITZ - RS0095700
NATÁLIA REGINA DE OLIVEIRA - SC058452
JHENIFFER LUANA ZAMBELLI CASTELLUCCI LIMA - SC056611B
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO EXTRAVAGANTE -
CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE DROGAS - TRÁFICO DE
DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
Documento eletrônico VDA52502677 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 20/11/2025 00:48:35
Código de Controle do Documento: 5cde660b-c385-40f7-8824-d0f4e78caf2a

AGRAVANTE : RODRIGO RIGON RODRIGUES
ADVOGADOS : CÉSAR CASTELLUCCI LIMA - SC022369
FRANCIELEN ESTEFANI - PR085485
DIOGO JARDEL BOFF - RS0075765
PEDRO FRANCISCO FERNANDES POMNITZ - RS0095700
NATÁLIA REGINA DE OLIVEIRA - SC058452
JHENIFFER LUANA ZAMBELLI CASTELLUCCI LIMA - SC056611B
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
13/11/2025
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
19/11/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas e
Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 19 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52502677 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 20/11/2025 00:48:35
Código de Controle do Documento: 5cde660b-c385-40f7-8824-d0f4e78caf2a